Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753588-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 255773013) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701218-58.2025.8.07.0007, movida em desfavor de AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE ao ID 249446928, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Decisão que deferiu a penhora e transferência dos valores bloqueados identificada pelo ID 237552284. Devidamente intimada, a parte credora manifestou-se ao ID 250918829, quedando-se inerte quanto à juntada de documentos de ID 254104655, mesmo intimada. É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Ao analisar os extratos bancários acostados aos autos, observo que os valores existentes na conta bancária do executado à época da penhora eram oriundos de sua remuneração e de seu benefício previdenciário, o que se observa do cotejo entre o contra-cheque de ID 254104662, histórico do INSS de ID 254104665 e dos extratos de ID 254104661. Assim, a parte executada demonstrou a natureza salarial dos valores bloqueados em sua conta bancária. Diante das razões expostas, acolho os pedidos formulados pela parte executada AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE para desconstituir a penhora identificadas pelo ID 252775754 e ID 252775755. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará autorizando o levantamento de R$2.884,23 em favor da parte executada AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE, das quantias identificadas pelo documento de ID 249465041 e ID 252775753 (grifei). Faculto à parte executada a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado” (ID 255773013). A agravante sustenta, em síntese, que o agravado não teria se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, limitando-se a apresentar contracheque e extrato bancário, sem demonstrar que tais valores seriam destinados à sua subsistência. Aduz que “o mero fato de os valores bloqueados serem provenientes de verba salarial, por si, não os concede o caráter de impenhorabilidade”, sendo necessária a comprovação da destinação integral à sobrevivência. Argumenta, ainda, que o executado aufere remuneração bruta mensal de R$ 19.519,77, não tendo juntado comprovantes de despesas essenciais, como água, luz ou aluguel, razão pela qual não se evidenciaria prejuízo à sua dignidade caso mantida a penhora. Defende, também, a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por esta Corte, citando precedentes que admitem a penhora de percentual dos vencimentos quando preservada a dignidade do devedor. Ressalta que a manutenção da constrição visa assegurar a efetividade da execução e evitar prejuízo irreversível ao crédito exequendo. Ao final, requer: (a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a liberação dos valores antes do julgamento definitivo; (b) o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para indeferir a liberação e manter a penhora; e, subsidiariamente, (c) a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado, conforme orientação jurisprudencial. Preparo no ID 79114476. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator